Tribunal: TJBA
Processo: 8023389-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8023389-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JÚNIOR APELADO: ADAILTON DIAS DO CARMO Advogado(s): DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSÉ OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A EMBASA, SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ACIONADA/APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8023389-88.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.